Tribunal: TJSP
Processo: 1014922-51.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Acidente do trabalho – Contribuinte individual – Amparo Infortunístico – Inadmissibilidade. O contribuinte individual não faz jus ao benefício de caráter acidentário, face à restrição contida no art. 18, § 1o, conjugado com o art. 11, incisos I, II, VI e VII, ambos da Lei no 8.213/91.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico, para extinguir o processo sem apreciação do mérito, com

Ementa:
Acidente do trabalho – Contribuinte individual – Amparo Infortunístico – Inadmissibilidade. O contribuinte individual não faz jus ao benefício de caráter acidentário, face à restrição contida no art. 18, § 1o, conjugado com o art. 11, incisos I, II, VI e VII, ambos da Lei no 8.213/91.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico, para extinguir o processo sem apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em vigor, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1014922-51.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é recorrente
JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS, é apelado MANOEL GOMES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento aos recursos oficial e autárquico, para extinguir o processo sem
apreciação do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil em vigor, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014922-51.2018.8.26.0114 -Voto no 25.214
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1014922-51.2018
RECORRENTE: Juízo ex officio
APELANTE:
Instituto Nacional do Seguro Social
APELADO:
Manoel Gomes
COMARCA:
Campinas 6a Vara Cível
VOTO No 25.214
Acidente do trabalho
Contribuinte individual

Amparo Infortunístico
Inadmissibilidade. O
contribuinte individual não faz jus ao benefício de
caráter acidentário, face à restrição contida no art. 18,
§ 1o, conjugado com o art. 11, incisos I, II, VI e VII,
ambos da Lei no 8.213/91.
Dou provimento aos recursos oficial e autárquico,
para extinguir o processo sem apreciação do
mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil em vigor, com determinação. RELATÓRIO.
Recurso oficial e apelação do INSS contra a
r. sentença de fls. 147/150, agregada pela decisão de fl. 170
(embargos de declaração), que, em ação acidentária, julgou
procedente o pedido, para condenar o ente público ao pagamento de
auxílio-acidente, e demais consectários legais, pois o juiz de
primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
comprovada a incapacidade parcial e permanente decorrente de
sequelas de lesões em mão direita, vinculadas a infortúnio laboral
(acidentes típicos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014922-51.2018.8.26.0114 -Voto no 25.214
3
A
r.
sentença
também
concedeu
a
antecipação dos efeitos da tutela para imediata implantação do
benefício (fl. 170).
Em seu apelo, o ente público requer,
inicialmente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No
mérito, sustenta que, à época dos acidentes, o obreiro era segurado
da Previdência Social na condição de contribuinte individual, de
forma que não faz jus ao amparo acidentário, conforme art. 18, § 1o,
da Lei no 8.213/91 e jurisprudência que cita. Pede a improcedência
do pedido (fls. 159/168 e 174).
Sem contrarrazões.
FUNDAMENTO E DECIDO.
A inicial narra que o autor sofreu dois
acidentes. O primeiro em 2004, como motorista de caminhão
autônomo, momento em que sofreu a amputação total do 3o
quirodáctilo direito, com lesão no 1o, 4o e 5o quirodáctilos dessa
mão. O segundo em 2016, como marceneiro, que gerou a
amputação total do 1o quirodáctilo direito (fl. 02).
Informa ter se afastado para tratamento
médico, com recebimento de auxílios-doença previdenciários (NB
31/505.224.222-7 e NB 31/616.757.093-4), mas que, a despeito da
alta administrativa, persistem sequelas incapacitantes, razão pela
qual busca a reparação infortunística.
A r. sentença, com base no laudo pericial,
julgou procedente o pedido, condenando o INSS ao pagamento do
auxílio-acidente acidentário, e demais cominações legais.
Entretanto, para fins de amparo acidentário,
o autor não possui interesse de agir.
Ora, o próprio obreiro, na exordial, alega ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014922-51.2018.8.26.0114 -Voto no 25.214
4
contribuinte individual (fl. 02).
E, de fato, à vista da Carteira de Trabalho
(fls. 16/24) e do CNIS (fls. 75/89), verifica-se que, à época dos
acidentes narrados (2004 e 04.12.2016, conforme fl. 49), o apelado
já ostentava tal qualidade junto ao INSS (fls. 82 e 87).
Em verdade, desde 01.01.2004, o autor
figura
como
contribuinte
individual,
sem
nenhum
vínculo
empregatício ativo desde então (fls. 140/142).
Assim, o conjunto probatório é inequívoco no
sentido de que o obreiro, à época dos acidentes narrados, era filiado
à Previdência Social na qualidade de contribuinte individual, o qual
não faz jus a benefícios de natureza acidentária.
Confira-se, a propósito, o conceito de
'acidente do trabalho', contido no art. 19, da Lei no 8.213/91:
"Art. 19. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo
exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho
dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 desta Lei, provocando lesão
corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou
redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”
Conforme vem sendo decidido neste E.
Tribunal, ao autor, na condição de contribuinte individual, não se
aplicam as disposições referentes à infortunística, para efeito de
auxílio-acidente ou aposentadoria por invalidez acidentária, nos
termos exatos termos dos artigos 11 e 18, § 1o, da Lei no 8.213/91.
Nesse sentido, julgados desta Corte:
ACIDENTÁRIA Contribuinte individual Parte que não
tem proteção acidentária, como dispõe o art. 18 da
Lei no 8.213/91, por não se enquadrar nas situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014922-51.2018.8.26.0114 -Voto no 25.214
5
previstas no art. 11 da citada lei Ausência de
legitimidade para postular benefício de natureza
acidentária Recurso desprovido, alterado o resultado
para carência de ação. (Apelação sem Revisão no
0037260-98.2013, Rel. Exmo. Des. Cyro Bonilha, 16a
Câmara de Direito Público, TJ-São Paulo, julgado em
10.11.2015).
ACIDENTÁRIA
-
ACIDENTE
SOFRIDO
POR
TRABALHADOR AUTÔNOMO - CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR
PARA O PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - CARÊNCIA DA AÇÃO. “O autor, com
atividade desempenhada na qualidade de autônomo e
inscrito como contribuinte individual na Previdência
Social, não tem interesse de agir configurado para
propor ação acidentária, já que carece de amparo
infortunístico na forma da legislação vigente”.
Carência da ação decretada de ofício; recurso
voluntário prejudicado. (Apelação sem revisão no
0002391-94.2013, Rel. Exmo. Des. Luiz de Lorenzi,
16a Câmara de Direito Público, j. em 27.02.2018).
Dessa forma, o desfecho correto para a
presente ação é o de extinção do feito sem julgamento do mérito,
com base no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil em
vigor, sem imposição dos encargos da sucumbência ao autor, diante
do disposto no artigo 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
À vista do resultado supra, impõe-se a
cassação da medida antecipatória deferida.
Logo, oficie-se à APSADJ de Campinas,
informando a revogação da benesse em tela.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1014922-51.2018.8.26.0114 -Voto no 25.214
6
PROVIMENTO ao recurso oficial e à apelação autárquica, para
extinguir o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485,
inciso VI, do Código de Processo Civil em vigor. OFICIE-SE.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR